Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. MATÉRIA DE DEFESA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Inexiste nulidade processual a ser declarada se o documento colacionado a destempo (nas alegações finais) não foi valorado na sentença, sem que se extraia daí qualquer prova de prejuízo processual à parte recorrente. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.
II. Na ação monitória, fundada em título de crédito sem força executiva (cheque prescrito), o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531).
III. É admissível, no entanto, a análise da “causa debendi” como matéria de defesa mediante a oposição de embargos à ação monitória (Código de Processo Civil, art. 702, §1o), tendo em vista que a autonomia da cártula objeto da ação monitória não é absoluta.
IV. A tese recursal fundada na existência de vício de consentimento do negócio jurídico subjacente que deu causa à emissão dos títulos que instruem a inicial não se sustenta. No ponto, não há comprovação da existência de vício de vontade/consentimento na celebração do contrato de aquisição de imóvel pelo demandado/apelante por meio de programa habitacional ou na emissão dos cheques em debate, muito menos de que ele tenha sido enganado, induzido a erro ou que tenha tido falsa percepção da realidade na realização do negócio jurídico com o apelado/demandante (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
V. A simples alegação do apelante da existência de dolo no negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, sem a respectiva apresentação de provas capazes de conferir consistência à sua versão, não se mostra suficiente a infirmar a pretensão da parte autora.
VI. Entrementes, inviável a pretendida compensação de valores a título de locação, dada a falta de comprovação de quantas parcelas teriam sido pagas ao autor, tampouco o período em que o imóvel teria permanecido locado.
VII. Não resulta evidencia situação de concreta de excesso ou ilegalidade praticada pela parte apelada, de sorte que a improcedência dos embargos monitórios, na forma decidida pela sentença ora revista, constitui medida justa.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.